Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-84.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011179-84.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO - CPF: 063.502.731-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIRIAN DIAS ABREU - CPF: 019.791.301-67 (VÍTIMA), LUCAS DE OLIVEIRA MILHOMEM - CPF: 052.128.531-33 (VÍTIMA), MARCIELLI SANTOS MARTINS - CPF: 617.235.921-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO, AMEAÇA E DESACATO – RECURSO DA DEFESA –
1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA INCAPAZ DE AFASTAR A IMPUTABILIDADE PENAL – CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS –
2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– DESCABIMENTO DA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação aos crimes imputados ao apelante, descabe cogitar sua absolvição. A seu turno, a embriaguez voluntária não possui o condão de afastar a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

II.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 da Corte Superior.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO
, contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.º 1011179-84.2021.8.11.0004, na qual foi
condenado
pela prática das infrações penais tipificadas no
art. 155,
caput
, 147,
caput
e 331, todos do Código Penal
, em concurso material, à pena de
01 (um) ano de reclusão e 07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no valor mínimo legal.

Deve-se pontuar que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Inconformado, o apelante insurge-se contra o r. provimento jurisdicional monocrático, requerendo, em suas razões recursais subscritas pela i. Defensoria Pública (ID 128521188), sua
absolvição
, sob o fundamento de que teria agido sob efeito de substâncias psicoativas; bem como o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
como causa de redução da pena
aquém do mínimo legal
, em contrariedade à Súmula n. 231 do STJ.

Nas contrarrazões respectivas (ID 128521191), o Ministério Público rechaça as teses defensivas, requerendo a manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o
parquet
de 1º grau, opina, no parecer de ID 129935652, pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 19:00hs, na Avenida Brasília, nº 409, Bairro Sena Marques, no Município de Barra do Garças/MT, o réu subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistente em 01 (um) automóvel VW/Gol G4, cor branco, além de fios de extensão avaliados em R$ 10,00 (dez reais), que estavam no interior do veículo, em detrimento da vítima
Marcielli Santos Martins
[fato 01].

No mesmo dia, e por volta do mesmo horário, na Rua Ezequiel de Carvalho, nº 13, Bairro Zeca Ribeiro, nesta cidade, o réu desacatou funcionários públicos no exercício da função [fato 02].

Na mesma oportunidade, ameaçou a vítima
Lucas de Oliveira Milhomem
, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave [fato 03].

Por esses fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas figuras típicas descritas no art. 155,
caput
, do CP (fato 01); no art. 331,
caput
, do CP (fato 02), e art. 147 do CP (fato 03), em concurso material.

Ao final da regular instrução processual, ao longo da qual o apelante confessou a prática delitiva de furto, o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão formulada na exordial acusatória,

condenando o recorrente à pena final de
01 (um) ano de reclusão e 07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
. A pena privativa de liberdade restou substituída por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.

Feitos os apontamentos pertinentes, passo à análise das teses recursais.

I.

Do pleito de absolvição

Consoante relatado, o apelante almeja a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático para que seja
absolvido
, sob o argumento de que os delitos que lhe foram imputados foram cometidos sob o efeito de substâncias entorpecentes – etanol, proveniente de bomba de combustível, e cocaína –, a afastar “
a autodeterminação e o juízo de valor acerca dos atos praticados
”.

Todavia, compulsados os autos, percebe-se que o pleito absolutório não merece prosperar.

Em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, conforme a qual inexistiria,
in casu
, dolo específico por parte do apelante para a prática dos delitos de furto, desacato e ameaça, em razão dos efeitos das substâncias psicoativas de que o réu anteriormente fizera uso, é pacífico o entendimento de que, a teor do disposto no art. 28, inciso II, do Código Penal, a
embriaguez voluntária ou culposa
, pelo álcool ou substância de efeitos análogos,

não exclui a imputabilidade penal
.

Como se sabe,
somente o estado de
embriaguez completa e acidental
, proveniente de caso fortuito ou força maior, é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1º, do Código Penal.

Nos autos, inexiste qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior, de sorte que é desarrazoada a exclusão da imputabilidade penal, dada a adoção, pelo Código Penal, da teoria da
actio libera in causa
.

Conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
[...]”.

(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).
– Destaquei.

Como se sabe, a embriaguez voluntária se divide em
voluntária em sentido estrito
e
culposa
. No primeiro caso, o agente, voluntariamente, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com o fito específico de se embriagar. No segundo caso, o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas desejando embriagar-se, mas, deixando de observar o dever de cuidado, ou até mesmo por falta de costume ou sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse sua intenção colocar-se nesse estado.

Em ambos os casos, o agente será responsabilizado por seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. 10.ª ed., Niterói: Impetus, 2016, p. 108).

In casu
, além da confissão quanto ao delito de furto, verifico que a
materialidade e autoria

dos delitos restam sobejamente demonstrados nos autos, como se extrai do auto de prisão em flagrante do réu (ID 128519812); do boletim de ocorrência n. 2021.306163 (ID 128519814); do termo de depoimento de
Mirian Dias Abreu
, policial militar que atendeu à ocorrência (ID 128519815); do termo de depoimento de
Lucas de Oliveira Milhomem
, policial militar que atendeu à ocorrência e foi vítima do delito de ameaça (ID 128519817); do termo de exibição e apreensão referente aos fios de extensão que foram furtados do interior do veículo da vítima e encontrados em posse do réu (ID 128519818); do termo de declaração de
Marcielli Santos Martins
, vítima do delito de furto (ID 128519819); do termo de reconhecimento de objeto referente aos fios subtraídos (ID 128519820); além dos depoimentos amealhados em juízo.

Marcielli
, vítima do delito patrimonial, ratificou em juízo as informações prestadas em sede inquisitiva. Narrou que estava no trabalho quando recebeu a ligação de um vizinho informando-lhe que seu carro, estacionado próximo à sua casa, havia sido furtado. Após a ligação,
Marcielli
dirigiu-se à sua casa, onde já haviam sido reunidas algumas pessoas, que lhe comunicaram que o réu havia pegado o carro. A vítima sabia onde o pai do réu residia, e, dirigindo-se até lá, encontrou o réu, que lhe disse que havia abandonado o carro próximo a uma horta. A vítima então chamou a Polícia Militar, que se dirigiu até o réu e encontrou, em sua posse, alguns objetos que haviam estado dentro do carro (
vide
gravação audiovisual contida no ID 128521167).

Foram também ouvidos os policiais militares que atuaram no feito.

O policial
Lucas de Oliveira Milhomem
, vítima do delito de ameaça, afirmou diante da autoridade judiciária que sua guarnição havia se dirigido ao local após a ligação da vítima, e, que, como ela sabia onde o réu poderia ser encontrado, foram até lá e apreenderam os fios de extensão que estavam em sua posse e que pertenciam à vítima, bem como decretaram sua prisão em flagrante. Como houve tentativa de fuga, tiveram de algemar o réu para conduzi-lo até a delegacia. Segundo
Lucas
, o réu afirmava ser parte do Comando Vermelho, e disse repetidas vezes que “
pegaria
” a guarnição quando saísse da cadeia. Conforme o relato da vítima, “
ele me chamou de vagabundo, viado... disse que ia me pegar na minha residência, me causou abalo”
(
vide
gravação audiovisual contida no ID 128521167).

A policial
Mirian Dias Abreu
prestou, em juízo, informações no mesmo sentido, acrescentando que o réu “
ameaçou o policial que estava comigo [Lucas], falou palavras obscenas, esse tipo de coisa... chamou de gayzinho, viadinho, filho da puta, disse que sabia onde ele morava, que não ia ficar desse jeito
” (
vide
gravação audiovisual contida no ID 128521167).

Quanto ao réu, verifico que, em sede inquisitiva, ele afirmou à autoridade policial que não se recordava de nenhum dos acontecimentos, apenas de ter ingerido alta quantidade de bebida alcoólica (“
pinga e álcool de posto
”) e tentado correr da polícia, sem se recordar do motivo (128519824 - Pág. 2). Em juízo, o réu confessou parcialmente os fatos, reconhecendo a prática do delito de furto, mas negando ter praticado os delitos de ameaça e de desacato contra os policiais (
vide
gravação audiovisual contida no ID 128521167).

Concatenados tais elementos de convicção, percebe-se que existem nos autos provas suficientes de materialidade a autoria delitivas, mormente pelo depoimento harmônico das testemunhas e pela frágil negativa de autoria por parte do réu quanto aos delitos não confessados.

Além disso, os relatos apresentados em juízo pelas vítimas estão em consonância com todas as demais provas do feito, e inexiste qualquer demonstrativo de que interessaria, aos agentes estatais envolvidos na investigação, implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

Destarte, é de rigor a
rejeição do pleito absolutório
por parte da i. Defensoria Pública, em face da comprovação da autoria e da materialidade delitivas e da
inexistência de embriaguez completa e acidental
, proveniente de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 28, §1º, do Código Penal, capaz de acarretar a inimputabilidade penal.

II.

Do reconhecimento da confissão como atenuante da pena capaz de reduzi-la a patamar inferior ao mínimo legal

Noutra vertente recursal, o apelante almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP), com a redução da pena para abaixo do mínimo legal, em contrariedade à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, conforme a i. Defensoria Pública, “
tal enunciado não tem força de revogação normativa, não vincula o juízo, e traz redação que afronta o princípio da legalidade, e os direitos humanos do assistido”.

Tenho, todavia, que
razão não assiste ao apelante
.

Afinal, se fixada a pena-base no piso cominado pelo legislador,
não há o que se falar em redução da pena para abaixo do mínimo legal
, pois tal pretensão encontra obstáculo no entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores pátrios e também no seio desta c. Corte de Justiça, de modo que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do acusado não tem o condão de reduzir a sanção a ele imposta.

Como é de notória sabença, o enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Este entendimento, ao qual me filio, parte da premissa de que
nas duas primeiras fases da dosimetria da pena a sanção basilar não pode ser dosada aquém do mínimo
,
nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos parâmetros mínimo e máximo cominados na
terceira etapa
da aplicação da reprimenda.

Isso porque, na
etapa legislativa de observância ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato, levando em consideração no momento da gradação da sanção a gravidade em abstrato do delito e a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal incriminadora.

Por conseguinte,
na fase judicial da individualização da pena o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, previstos no preceito secundário da norma incriminadora, sem possibilidade de ultrapassa-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
.

A citada ressalva se justifica na medida em que, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que
não integram o tipo penal
e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplica-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

De maneira contrária, se, por ventura, fosse admitido ao julgador a possibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, violar-se-ia o princípio da separação dos poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do julgador estabelecer, de forma indireta, a pena mínima que julgasse mais adequada para cada delito
, o que se mostra descabido e contrário ao que reza o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no enunciado da Súmula n. 231 do STJ fora robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO. Confira-se:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )”
– grifei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que, além de não ser admitido por nosso sistema penal,
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

E como é de curial sabença, as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem – que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante –, o que aceira ainda mais a
impossibilidade de se

destoar
do citado verbete sumular.

Portanto, por todas as razões expostas,
rejeito
o pedido recursal de redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDREY DIONYS BARBOSA SANTIAGO
, mantendo todos os termos da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1011179-84.2021.8.11.0004, pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022